Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-42.2020.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO. TRABALHO INFORMAL. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DA MENOR. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA AOS IRMÃOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. É certo que o dever de sustento dos filhos decorre do poder familiar, como bem inscrito nos artigos 1.566, inciso IV, e 1.703 do Código Civil. 1.1 Nesse caso, a obrigação de prestar alimentos decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do Dever de Mútua Assistência, sendo o valor fixado com fundamento no trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
2. Cabe ao órgão julgador balancear adequadamente as provas dos autos e os critérios legais, de modo que inexista abusividade ou irrisoriedade no valor arbitrado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.